Tribunal: STF
Processo: RE 354988
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-21
Data de publicação: 2006-03-21

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA.
"ENTIDADE EDUCACIONAL". CONCEITO. LEI COMPLEMENTAR.
1. A
jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que, por se
tratar de limitação constitucional ao poder de tributar, a
demarcação do objeto material da imunidade das instituições de
educação é matéria afeita à lei complementar (ADI 1.802-MC, rel.
Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 13.02.2004).
2. Agravo regimental
improvido.